Tribunal: TJPA
Processo: 0803505-43.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803505-43.2021.8.14.0008

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FINALIZE PROCESSO, SERVICOS E CREDITOS LTDA

APELADO: ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803505-43.2021.8.14.0008

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - RJ87929-A

APELADO: ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL DOS SANTOS GOMES - MS28164-A, KLEBER FRANJOTTI DE LIMA - MS16863-A, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - PA31002-A

INTERESSADOS: FINALIZE PROCESSO, SERVICOS E CREDITOS LTDA E BANCO PAN

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida e de débito exigível apto a justificar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; (ii) saber se a negativação indevida enseja dano moral indenizável; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos pressupõe inadimplemento certo, atual e exigível, incumbindo ao fornecedor comprovar a legitimidade da cobrança e da anotação negativa.

A alegação de inexistência de cobrança efetiva das parcelas afasta a caracterização da mora e, por conseguinte, a legitimidade da negativação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição em cadastro de inadimplentes exige a comprovação de débito certo, exigível e regularmente constituído, não se legitimando quando ausente a demonstração da mora do consumidor.
2. A negativação indevida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo devida a manutenção do quantum indenizatório fixado em patamar razoável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 373 e 487, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, que tem por objeto a alegada inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

A sentença recorrida, (ID 24420571), julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

1.
DECLARAR
a inexistência dos débitos que originaram a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes;

2.
CONDENAR
os réus a excluírem imediatamente o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3.
CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a proporcionalidade entre o dano sofrido e o valor arbitrado, corrigíveis monetariamente pelo IPCA, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e súmula 54 do STJ.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs recurso de Apelação (ID 24420574), sustentando, em síntese, a validade da contratação do negócio jurídico que deu origem à anotação restritiva, salientando a inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço.

Afirma a ausência de dano moral indenizável, por inexistir conduta ilícita apta a ensejar reparação e, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, postulando sua redução, bem como a revisão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, ou, subsidiariamente, a minoração das condenações impostas.

Em contrarrazões, apresentadas sob o ID 24420581, o apelado pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida, sendo legítima a condenação imposta, inclusive quanto ao dano moral, que reputa configurado in re ipsa, diante da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Trata-se de relação de consumo entre instituição financeira e consumidor final, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço e ao dever de demonstrar a regularidade da cobrança e da restrição creditícia.

No plano probatório, embora o art. 373, I, do CPC imponha ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito, a dinâmica típica de demandas de negativação indevida impõe ao fornecedor, que detém a documentação e rastreabilidade do suposto contrato, o dever de comprovar a existência do vínculo e a legitimidade do apontamento, sob pena de caracterização de falha de serviço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se o apelante comprovou, de forma suficiente, a existência de relação jurídica válida e exigível apta a justificar a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, se resta caracterizado o dano moral indenizável e sendo mantida a condenação, se o valor arbitrado comporta redução.

A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Nesse contexto, embora o art. 373 do Código de Processo Civil distribua o ônus probatório entre as partes, incumbe ao fornecedor, que detém os meios técnicos e documentais, demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança, sobretudo quando o consumidor nega a existência do débito que ensejou a restrição creditícia.

No caso concreto, o autor comprovou a existência de registro negativo em seu nome, atribuído à instituição financeira apelante, circunstância que, por si só, desloca para o fornecedor o dever de demonstrar a licitude da anotação.

O banco apelante sustenta, em síntese, que houve a formalização de operação de crédito, alegando, ainda, que não promoveu a cobrança efetiva das parcelas, seja por ausência de débito automático, seja por circunstâncias operacionais internas.

Todavia, ainda que se adote a interpretação mais favorável à tese defensiva, tal argumentação não é suficiente para legitimar a negativação.

Com efeito, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pressupõe a existência de inadimplemento atual, certo e exigível, o que não se compatibiliza com a alegação de que não houve cobrança efetiva do débito. Se não houve exigência de pagamento, não há mora, logo, inexistindo mora, inexiste fundamento jurídico válido para a restrição creditícia.

Além disso, o conjunto probatório não evidencia, de forma clara e inequívoca, a origem do débito negativado, sua exigibilidade no momento da inscrição e o nexo direto entre a operação alegada e a restrição imposta, subsistindo dúvida relevante quanto à regularidade do apontamento.

Em matéria consumerista, tal dúvida não pode ser suportada pelo consumidor, impondo-se a aplicação do princípio da proteção e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura violação aos direitos da personalidade, atingindo a honra objetiva, sendo o dano presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

No caso, reconhecida a ilegitimidade da negativação, correta a sentença ao condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, não se tratando de mero dissabor cotidiano, mas de conduta apta a gerar abalo à esfera moral do consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, quantia que se revela adequada e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, não ensejando enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em percentual compatível com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, inexistindo motivo para sua revisão.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026